Tribunal: TJBA
Processo: 0502504-27.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502504-27.2018.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RÉUS QUE DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVER DO ESTADO/MUNICÍPIO RELATIVO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ASSISTÊNCIA INTEGRAL E GESTÃO PÚBLICA GLOBAL QUE NÃO EXCLUEM O ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO. NECESSIDADE CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DA QUAL INTEGRA. ESTADO DA BAHIA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ENTE DIVERSO (MUNICÍPIO) AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 0502504-27.2018.8.05.0146, da comarca de Salvador, no qual figuram como apelante, Defensoria Pública do Estado da Bahia, e apelados, Estado da Bahia e Município de Juazeiro. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto da Relatora. Sala das Sessões, de 2021. Presidente Desª. Pilar Celia Tobio de Claro Relatora Procurador(a) de Justiça 7